Tribunal: TJBA
Processo: 8090242-16.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090242-16.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILMAR COSTA DOS SANTOS e outros Advogado(s): SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO APELADO: BANCO BMG SA e outros Advogado(s):EVANDRO LUIS DOS SANTOS FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito ajuizada por consumidor, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado por ausência de prova de contratação, determinar a suspensão dos descontos em benefício previdenciário e condenar o banco ao ressarcimento, em dobro, dos valores indevidamente debitados, bem como ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida do empréstimo consignado que justificasse os descontos efetuados; (ii) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) analisar a ocorrência de dano moral e a adequação do valor fixado a título indenizatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Compete ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor, conforme art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não produziu prova idônea da existência do vínculo contratual, tampouco apresentou documentos com assinatura autêntica ou comprovante de que os valores foram efetivamente disponibilizados ao consumidor. 4. A ausência de comprovação da contratação atrai a aplicação do art. 429, II, do CPC, que impõe ao apresentante do documento o ônus da prova de sua autenticidade, quando impugnado, ônus do qual o banco não se desincumbiu. 5. A responsabilidade objetiva da instituição financeira, fundada no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, impõe o dever de reparar os danos decorrentes de fraude ocorrida no âmbito da atividade bancária, por configurar risco inerente à sua operação. 6. A fraude foi evidenciada pela inconsistência entre a agência bancária de origem do contrato (no Pará) e a residência do autor (na Bahia), sem qualquer prova de que o consumidor tenha se beneficiado dos valores ou solicitado o crédito. 7. É devida a repetição em dobro do indébito, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável e da falha grave na prestação do serviço, sendo inaplicável a exigência de má-fé do fornecedor nesse contexto. 8. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral in re ipsa, pois atinge a dignidade do consumidor e compromete sua subsistência, sendo adequada a fixação da indenização em R$8.000,00, valor proporcional e em consonância com precedentes do Tribunal. 9. Inviável o pedido de compensação de valores, uma vez que não restou demonstrado ingresso de qualquer quantia na esfera patrimonial do autor, sendo incabível presumir benefício decorrente de contrato inexistente ou fraudulento. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de prova válida de contratação impõe o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico e a nulidade do empréstimo consignado, com a suspensão dos descontos indevidos. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva em casos de fraude decorrente de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral presumido e impõe dever de indenizar. 4. A repetição do indébito em dobro é cabível quando há falha grave na prestação do serviço, independentemente de má-fé. 5. A compensação de valores é incabível na ausência de prova do ingresso do numerário na esfera patrimonial do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, arts. 373, II, e 429, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; STJ, AgInt no REsp 1954913/CE, Terceira Turma, j. 17.10.2022; TJ-BA, Apelação Cível 8009363-02.2024.8.05.0103, Rel. Marcelo Silva Britto, j. 22.09.2025; TJ-BA, APL 8001268-54.2017.8.05.0191, Rel. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 28.09.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8090242-16.2021.8.05.0001, em que é apelante BANCO BMG SA e apelado GILMAR COSTA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.